Tribunal: STF
Processo: HC 210415
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 711.375/RJ. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes de aborto (art. 126 do Código Penal), furto (art. 155, § 3º, do CP) e falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais (art. 273, § 1º-B, I, do CP) e de delito contra as relações de consumo (art. 7º, IX, parágrafo único, da Lei 8.173/1990).
    Buscando a revogação da segregação cautelar, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa (Doc. 13):
    HABEAS CORPUS. Prisão preventiva. Artigos 126, 155, parágrafo 3º, e 273, parágrafo 1º-B, inciso I, na forma do artigo 29, todos do Código Penal e artigo 7º, inciso IX, parágrafo único, da Lei nº 8.137/1990, na forma do artigo 69 do Código Penal. Requisitos legais e pressupostos jurídicos da prisão preventiva amplamente demonstrados. Gravidade concreta da ação que evidencia a necessidade da medida cautelar extrema. Necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. Risco de reiteração delitiva que não é hipotético. Ausência de demonstração de que a unidade prisional onde o paciente está custodiado não possui condições de prestar eventual atendimento médico. Ausência de constrangimento ilegal. Denegação da ordem. 
    Na sequência, nova impetração, desta vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator, nos termos seguintes (Doc. 21):
    A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos'arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal (HC n. 527.660/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,'DJe'de 2/9/2020).'' 
    No caso, está justificada a manutenção da preventiva, pois foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo recomendável a aplicação de medida cautelar referida no art. 319 do CPP. A propósito, assim se manifestou o Tribunal a quo'(fls. 42-43, destaquei): 
    Do contexto, portanto, se extrai a assertiva quanto à gravidade da conduta, evidenciando-se a presença dos pressupostos jurídicos da custódia cautelar, conforme exaustivamente fundamentados. 
    Não há dúvida de que a gravidade do fato demanda imediata resposta estatal, garantindo-se a ordem pública e prevenindo-se a reiteração de condutas, notadamente diante da notícia de que o paciente está sendo investigado no Estado do Amazonas pela prática de mais de duzentos crimes de aborto. 
    Note-se que a necessidade da prisão preventiva exsurgiu dos elementos de informação colhidos em sede policial, consistentes na oitiva dos policiais civis que atuaram na diligência e de outras, que prestaram declarações pormenorizadas dos fatos. 
    Narra-se, na denúncia, que foram encontrados no local diversos equipamentos médicos, como uma cama ginecológica, bombas de sucção, cânulas, instrumentos médicos, medicamentos abortivos com data de validade vencida e sem registro no órgão de vigilância sanitária. 
    Não há dúvida, portanto, de que o risco de reiteração criminosa justificará o manejo imediato da prisão preventiva, não sendo suficientes medidas cautelares diversas da prisão, inclusive porque o vínculo do paciente é com o Estado do Amazonas, onde faria parte do corpo docente da Universidade Federal do Amazonas. 
    Quanto ao estado de saúde do paciente, foram juntadas imagens de exame de ultrassonografia, inexistindo, contudo, alegação de necessidade de tratamento médico, tampouco de que a unidade prisional onde o paciente se encontra custodiado não possua condições de prestar eventual atendimento. 
    Tendo a necessidade de prisão cautelar sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas (RHC n. 133.153/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/9/2020).
    Observa-se que os indícios de autoria e materialidade delitiva, a gravidade concreta da conduta, as circunstâncias do fato – foram encontrados no local da prisão diversos equipamentos e instrumentos médicos, como uma cama ginecológica, bombas de sucção, cânulas, além de medicamentos abortivos com data de validade vencida e sem o devido registro em órgão de vigilância sanitária – e o risco de reiteração delitiva – uma vez que o paciente estaria sendo investigado no Estado do Amazonas pela suposta prática de mais de 200 crimes de aborto – foram considerados pelo Juízo de primeiro grau para a decretação da prisão preventiva. 
    O entendimento acima está em consonância com a jurisprudência do STJ de que “a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal” (HC n. 596.566/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 4/9/2020). 
    Conforme a orientação jurisprudencial do STJ, inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública (AgRg'no HC n. 603.774/SP, relator Ministro Joel Ilan'Paciornik, Quinta Turma,'DJe'de 28/9/2020; e HC n. 602.698/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma,'DJe'de 6/10/2020).'' 
    Ademais, eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, como residência fixa e trabalho lícito, não impedem a prisão preventiva quando preenchidos os requisitos legais para sua decretação. Essa orientação está de acordo com a jurisprudência do STJ. Vejam-se os seguintes precedentes:'AgRg'no HC n. 585.571/GO, relator Ministro Joel Ilan'Paciornik, Quinta Turma,'DJe'de 8/9/2020; e RHC n. 127.843/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,'DJe'de 2/9/2020.' 
    Por fim, no que diz respeito à aplicação da Recomendação CNJ n. 62/2020, o STJ firmou o entendimento de que a flexibilização da medida extrema não ocorre de forma automática (AgRg'no HC n. 574.236/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,'DJe'de 11/5/2020; e HC n. 575.241/SP, relatora Ministra Laurita Vaz,'DJe'de 3/6/2020).' 
    Para tanto, é necessária a demonstração de que o preso'preenche'os seguintes requisitos: a) inequívoco enquadramento no grupo de vulneráveis à covid-19; b) impossibilidade'de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) exposição a mais risco de contaminação no estabelecimento onde está segregado do que no ambiente social (AgRg'no HC n. 561.993/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,'DJe'de 4/5/2020).' 
    Assim, como não foram demonstradas as situações descritas, não se verifica desrespeito à Recomendação CNJ n. 62/2020. Portanto, não se constata a existência de flagrante constrangimento ilegal que autorize a atuação ex officio. 
    Nesta ação, a defesa alega a ausência dos pressupostos para a decretação da prisão preventiva e a carência de fundamentação do decreto prisional. Ressalta que: (a) os fatos típicos atribuídos ao paciente não envolvem violência, tampouco restou comprovada a sua Autoria e Materialidade; e (b) o paciente é idoso, com 70 anos de idade e acometido por uma série de comorbidades e doenças inerentes à sua idade. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para determinar a revogação da custódia cautelar, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas.
    É o relatório. Decido. 
    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 
    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de dezembro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente